Tribunal: TJSP
Processo: 1043683-18.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FERNANDO RIBEIRO ALVAREZ, LUIZA APARECIDA DONINI
DE AGUIAR, DANIELA DE LIMA, NADIA SOLANGE DA CONCEIÇÃO, JOSE
FRANCISCO COMPIAN BOLINA, IRACEMA MORO SEZARETTO, GILSON
BEZERRA DE MELO, FLORÊNCIO DOS SANTOS PENTEADO SOBRINHO,
ROSANGELA
APARECIDA
LIPPI,
JUCIARA
APARECIDA
FREITAS
GONÇALVES (E OUTROS(AS)), DALVA DOS SANTOS, CLODOALDO
FERREIRA CAMPOS, CLAUDEMIR FRANCISCO CONRADO, CESAR
FRANSCICO DE CASSIA DUARTE, ALEXANDRE MAZZI, ADENILSON DE
OLIVEIRA, MARCIANO ALVES PEREIRA, SILMARA REGINA SOARES
CONCEIÇÃO, RENATA ROSO DO AMARAL, VALÉRIA RODRIGUES DOS
SANTOS, SONIA BATISTA DE OLIVEIRA MIRANDA, SOLANGE PEDROZO
GOMES, SILVANA DE SOUZA BENEDITO, NATÁLIA DE PAULA
ZARBIETTI, AGUINALDO APARECIDO SAMPAIO, MARIA ROSA DO
CARMO ARAUJO, RENATA ALBERGARIA NUNES, REGINA HELENA
PIRES, RAFAEL EGASHIRA e OSMARINA BARROS DE LIMA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
2
Voto no 13986
Embargos de declaração no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Juciara Aparecida Freitas Gonçalves e outros
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios
indicados
no
art.
1022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Decisão mantida.
Embargos rejeitados, na parte conhecida.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos
por Juciara Aparecida Freitas Gonçalves e outros contra o acórdão de
fls. 551/560, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de São Paulo, revertendo a r. sentença de procedência, nos
seguintes termos:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Alegada incorreção no pagamento das diferenças
incorporadas nos termos do art. 133 da Constituição
Estadual. Inocorrência. Inexistência de irregularidade nos
critérios definidos no Decreto Estadual no 35.200/92 para a
aferição da base de cálculo da vantagem. Art. 133 da
Constituição Estadual que garante ao servidor o pagamento
de diferença remuneratória, e não de quantia determinada.
Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 2117375-61.2018.8.26.0000 pela C. Turma
Especial de Direito Público.
Sentença de procedência reformada.
Recurso provido.
Em suas razões recursais, o embargante alega, em
síntese, que o acórdão padece de omissão, vez que deixou de apreciar o
pedido de revisão da base de cálculo dos décimos remuneratórios
previstos no art. 133 da CE, e que a tese fixada no julgamento do Tema
no 22 do IRDR não é aplicável ao caso.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
3
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
Na decisão recorrida, foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu
pelo provimento do recurso, pois, considerando que a impugnação do
valor pago a título de diferenças incorporadas nos termos do art. 133 da
Constituição Estadual foi absolutamente genérica, e que tal verba se
destina unicamente a preservar o valor nominal dos vencimentos do
servidor - de modo que seu pagamento não é feito em percentual ou
quantia fixa, fazendo com que sua expressão econômica seja variável,
nos termos da tese fixada no julgamento do Tema no 22 do IRDR -, não
há que se falar em revisão de sua base de cálculo in casu. Vejamos:
Trata-se de ação via da qual servidores públicos estaduais
questionam de forma genérica o valor pago a título de
diferenças incorporadas nos termos do art. 133 da
Constituição Estadual, requerendo o apostilamento do título
a fim de garantir a irredutibilidade do valor no futuro, bem
como o pagamento das parcelas atrasadas, respeitada a
prescrição quinquenal.
(...)
O art. 133 da Constituição Estadual1 garante ao servidor o
pagamento de diferença remuneratória, e não de quantia
determinada.
Assim entendida a questão, vê-se que as alterações salariais
ocorridas ao longo dos anos - no cargo do qual é titular o
servidor, ou naquele que lhe proporcionou a remuneração
superior - acarretam direta alteração na diferença
remuneratória que serve de base para o cálculo da
vantagem, podendo sobrevir tanto acréscimos quanto
reduções nos décimos incorporados.
Desse modo, não se vê nenhuma incompatibilidade entre o
1 Art. 133. O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou
função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez
décimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
4
art. 8o do Decreto Estadual n. 35.200/922, que disciplina a
apuração da base de cálculo, e a norma superior, tampouco
se verificando afronta ao princípio da irredutibilidade, desde
que preservado o valor nominal da remuneração.
(...)
Feitas as devidas considerações, o tema tratado nos
presentes autos encontra-se pacificado após o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2117375-61.2018.8.26.0000, pela C. Turma Especial de
Direito Público deste E. Tribunal, em 22/02/2019, de
relatoria designada da I. Desembargadora Luciana Almeida
Prado Bresciani (trânsito em julgado em 06/12/2019). A
seguinte tese jurídica foi fixada (grifos nossos):
Os décimos incorporados na forma do art. 133 da
Constituição Estadual têm expressão econômica variável,
conforme oscilação remuneratória dos cargos
considerados.
Cálculo dos décimos que segue a lógica da combinação
do art. 2o, inc. III, alíneas “a” e “b” e art. 8o, ambos
do Decreto Estadual n.o35.200/92, em consonância com
o art. 133 da Constituição Estadual, não havendo se
falar em abuso no poder regulamentar, porquanto o
mencionado decreto ateve-se a sua função de regulamentação).
(...)
A controvérsia consiste em definir se os décimos
incorporados, nos termos do art. 133 da Constituição
do Estado, se traduzem em valores nominais flutuantes
ou fixos. Isto é, se o que se incorpora é o direito ao
recebimento da diferença, variável de acordo comas
alterações remuneratórias ocorridas ao longo do tempo
em relação aos cargos/funções envolvidos, ou o direito
ao recebimento de certa quantia fixa.
Respeitado o entendimento contrário, entendo que é possível
a oscilação do décimos incorporados, nos moldes do art. 133
2 Art. 8o - As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos incorporados pelo servidor,
serão recalculados de acordo com as alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular
ou ocupante e nos cargos ou funções de remuneração superior, que haja exercido, inclusive as
decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou reclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
5
da Constituição do Estado, regulamentado pelo
Decreto Estadual n.o 35.200/1992, seja para maior,
seja a menor, vedada tão somente a supressão da
fração decimal incorporada, ainda que o seu valor seja igual
a zero ou negativo.
(...)
Logo, a rubrica do artigo 133 da CE é variável, quer para
mais, quer para menos, sempre levando em conta os
reajustes das carreiras/funções consideradas, sem que com
isso se possa falar em redução de vencimentos, pois o seu
valor nominal restará preservado, tampouco em ofensa a
direito adquirido. Ao revés, admitir o pagamento da referida
verba em parcela fixa, equivaleria a conferir retribuição
distinta pelo exercício de funções idênticas, afrontando o
princípio da isonomia.
Assim, não há omissão no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal
aprecia as questões relevantes para o julgamento, de modo que são
impertinentes os embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo
a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação
das partes. Não é obrigação do julgador solucionar o caso como se
estivesse respondendo a quesitos de um formulário; dele exige-se não
mais que a motivação suficiente e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos
formulados na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões
utilizadas para formar a convicção). O ponto omisso a que se refere o
art. 1022, II, do CPC diz respeito somente à parte dispositiva do julgado,
isto é, ao ponto que deveria ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o
dispositivo aos argumentos das partes que, à vista do inteiro teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
6
decisum, restam implicitamente solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se
a título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos,
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se
o sistema com a solução da controvérsia observada a res in
iudicium deducta (REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro
Franciulli Netto, j. 15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar,
como suporte da decisão, os dispositivos legais e
constitucionais apontados. Decisório recorrido que se
encontra perfeitamente motivado. Inexistência de ofensa ao
art. 458, II, do CPC. Matéria enfocada devidamente
abordada no âmbito do voto condutor do aresto hostilizada.
(Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José Delgado,
Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados
pelas partes. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro Francisco
Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio
adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
7
sucumbentes e com fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.3 acerca
da finalidade dos Embargos de Declaração:
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v.
coments. CPC 1021). Não cabem mais quando houver dúvida
na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L. 8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de
tese jurídica, o que os converteria em verdadeiro pedido de
reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual
foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
dos referidos vícios no decisum, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial, Relator
Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
3 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
8
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 -
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916,
Relator Ministro Celso de Mello)4.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 5 6.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia
modificativa que ora se pretende imprimir aos embargos de declaração
resulta, pura e simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos,
na parte conhecida.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
4 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.
5 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
6 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-18.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13986
9
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora